Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-54.2015.8.11.0092
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000437-54.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI - CPF: 015.540.449-01 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), Solofertil Comercio e Representacao LTDA (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), COMERCIO DE CEREAIS PEREIRA BARRETO LTDA - EPP - CNPJ: 53.109.658/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLO FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 05.253.029/0001-07 (APELADO), COMERCIO DE CEREAIS PEREIRA BARRETO LTDA - EPP - CNPJ: 53.109.658/0001-00 (APELADO), PLINIO MARCOS BOECHAT ALVES FERREIRA - CPF: 078.493.168-27 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por produtor rural contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em suposto inadimplemento de contratos de compra e venda de milho referentes à safra de 2014, com previsão de pagamento antecipado e retirada da mercadoria entre julho e agosto daquele ano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há relação jurídica válida entre as partes que justifique a pretensão rescisória do contrato de compra e venda por inadimplemento;

(ii) se restou comprovado o dano material e moral alegado em decorrência da suposta inadimplência da parte recorrida.

III. Razões de decidir

3. O ônus de comprovar a existência da contratação e do inadimplemento recai sobre o autor, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Os documentos trazidos aos autos — contratos, e-mails, notas fiscais e notificações — são insuficientes para demonstrar a celebração válida do contrato entre as partes, sobretudo diante da ausência de assinatura reconhecida e do depoimento da testemunha que confirmou falha na formalização do ajuste.

5. A empresa apelada negou expressamente o vínculo contratual, e sua representante declarou desconhecer as assinaturas lançadas nos contratos apresentados.

6. A intermediação por corretora não se mostra hábil a vincular a parte apelada sem prova de que havia autorização ou ciência desta quanto às tratativas realizadas.

7. A ausência de demonstração inequívoca da existência do contrato e do descumprimento contratual por parte da recorrida impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
desprovido
.
Majorado
os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “1. Compete à parte autora comprovar a existência e validade do contrato que embasa a pretensão de rescisão e indenização por inadimplemento. 2. A ausência de prova inequívoca da relação contratual e do descumprimento da obrigação afasta o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS JÚNIOR TURCHETTI
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Taquari, MT, nos autos da “
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos Materiais e Morais”
proposta pelo ora recorrente

em face de
COMÉRCIO DE CEREAIS PEREIRA BARRETO
e
SOLOFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Prolatada a sentença (ID. 189328371):

“
DISPOSITIVO ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por Douglas Junior Turchetti, bem como julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a autora nas penalidades dos art. 80 e 81, do CPC, ante a não demonstração de má-fé, a qual não se presume e deveria ter sido comprovada pela ré.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC., c.c. art. 86, p. único, do mesmo diploma. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.”

Em suas razões de ID 189328372
, o apelante,
apresenta tese de reforma da sentença sob a legação e que a Apelada tinha conhecimento dos contratos apresentados na inicial, confeccionados pela corretora de grãos, em papel timbrado da própria empresa.

Alega que comprovou a existência do negócio jurídico pelos meios dos contratos de compra e venda de grãos de milho, e-mail, notificação extrajudicial e notas fiscais, amparados pelos depoimentos da testemunha da parte Apelante, confissão em contestação pela empresa Solo Fértil, de ter agenciado o contrato firmado entre as partes, e, depoimento pessoal do Apelante.

Defende, nesse caso que, havendo descumprimento de contrato descumprimento total ou parcial da obrigação na entrega, retirada ou pagamento antecipado, o pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos, inclusive honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do contrato.

Aduz que com o descumprimento (descaso) do contrato pela requerida, relata sofrer angustia, bem como o grande desgaste emocional a configuração de danos morais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 189330654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Douglas Júnior Turchetti
em face de
Comércio de Cereais Pereira Barreto Ltda.
e
Solofértil Comércio e Representações Ltda
. (corretora).

O autor alega ter firmado dois contratos de compra e venda de milho, safra 2014, com estipulação da venda de 1.200.000 kg (equivalente a 20.000 sacas de 60 kg cada) em cada contrato, com previsão de retirada entre julho e agosto de 2014, mediante pagamento antecipado. No entanto, a parte compradora não teria efetuado o pagamento antecipado nem retirado a mercadoria, configurando inadimplemento contratual.

Aduz ainda que notificou extrajudicialmente a requerida, sem obter resposta. Requereu a rescisão dos contratos, além da condenação das rés ao pagamento de danos materiais, morais e perdas e danos.

A empresa
Comércio de Cereais Pereira Barreto
contestou, alegando não ter reconhecido ou aceito qualquer proposta. Já a Solofértil Comércio e Representações Ltda. sustentou atuar apenas como corretora, sem se vincular à obrigação de compra e venda
sub judice
.

Por decisão proferida no Id. 3199853, foi reconhecida a
ilegitimidade passiva
da empresa
Solofértil
, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ela, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento: “
Assim, não tendo a autora apresentado provas suficientes de que teria a requerente descumprido o acordo, pois não se consegue vislumbrar nem ao menos se a mesma sabia da existência desse acordo. Não vislumbro, portanto, qualquer ato ilícito ou abuso de direito praticado pela ré, restando, pois, injurídica a pretensão deduzida em juízo pela parte autora, alternativa não resta a esta julgadora senão pela rejeição dos pedidos. Não ficando comprovado em nenhum instante o nexo causal do dano sofrido pelo autor com a parte ré.
”

Insurge-se o autor contra a sentença, ao argumento de que
comprovou a existência do negócio jurídico pelos meios dos contratos de compra e venda de grãos de milho, e-mail, notificação extrajudicial e notas fiscais, além de testemunhas.

Depreende-se dos autos que a parte requerida/apelada contesta a existência dos contratos de compra e venda de milho, afirmando desconhecer a relação jurídica exigida pelo autor. Este, por sua vez, alega o descumprimento da obrigação quanto à retirada da mercadoria e ao pagamento antecipado, pleiteando, em razão disso, o pagamento de multa contratual no valor de 50% (cinquenta por cento) sobre o montante ajustado, sem prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos, inclusive honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

Assim, considerando que a parte adversa nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete ao autor a sua validade, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar a efetiva regularidade da contratação, a constituição de seu direito.

Na hipótese em apreço, o autor, ora apelante, na petição inicial, alegou ter celebrado dois contratos de compra e venda de milho, sendo o contrato de no 19/2014 e o de no 23/2014 (ID. 3199746), ambos da safra 2014, totalizando ambos os contratos a entrega/venda de 4.200.000 (quatro milhões e duzentos) kg, com previsão de retirada entre julho e agosto de 2014, mediante pagamento antecipado. No entanto, a parte compradora não teria efetuado o pagamento antecipado nem retirado a mercadoria, configurando inadimplemento contratual.

Cinge-se a controvérsia verificar se há relação jurídica válida entre as partes que justifique a pretensão rescisória do contrato de compra e venda por inadimplemento e se restou comprovado o dano material e moral alegado em decorrência da suposta inadimplência da parte recorrida.

Como se sabe, a ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e lhe confere a liberdade de escolher os termos da avença e com quem contratar, segundo às suas preferências.

Assim, uma vez celebrado o negócio jurídico, com observância dos requisitos de existência e validade, o contrato tem plena eficácia. Vale dizer, quando regularmente concluído o pacto, as partes contratantes devem cumprir as cláusulas ajustadas, em razão do princípio da força obrigatória do contrato, sendo, portanto, a transação, via de regra, irreversível.

Neste contexto, a despeito do esforço hercúleo do apelante visando à reforma da sentença e a constituição de seu direito, razão não lhe assiste.

Isso porque, inexistem nos autos, prova válida da celebração do contrato de compra e venda de grãos entre a suposta compradora -
Comércio de Cereais Pereira Barreto
e o vendedor apelante.

Embora a prova produzida demonstre ser comum a comercialização de grãos realizadas por empresas intermediadoras (corretora) em prol de seus representados, sem que exista o contato direto entre o comprador e o vendedor, tal peculiaridade, por si só, não é suficiente a corroborar a versão autoral de que tenha celebrado com a requerida os contratos de compra e venda de milho, ambos datados de 21 de fevereiro de 2014, do qual teria resultado a emissão das notas fiscais (ID. 3199746, 3199747, 3199748, 3199749 e 3199750.

Vale observar que os contratos de compra e venda com intermediação no 19/2014 e 23/2019, foram emitidos pela empresa de "
Solofértil Comércio e Representações Ltda
.” que por decisão proferida no Id. 3199853, foi reconhecida a sua
ilegitimidade passiva
no caso, assim, apesar da insistência do autor de ser ela parte legítima no polo passivo da ação, todavia, nos instrumentos, não há assinatura de nenhum dos envolvidos requeridos na transação comercial. Não havendo como discernir quem assinou, bem como não houve reconhecimento de firma na assinatura para lhe dar veracidade.

Ademais, tornou-se incontroverso nos autos a falha na conduta do autor que deixou de proceder ao reconhecimento de firma em cartório de todas as assinaturas no contrato, assim afirmado por sua testemunha - Leandro Marcilio da Silva, que em seu depoimento em juízo, não foi capaz de confirmar a versão dada aos fatos pelo autor:

Nesse sentido, o juízo do feito bem fundamentou a sentença nos dizeres da testemunha:

“Em audiência de instrução e julgamento, na oitiva da testemunha Leandro Marcilio da Silva, o mesmo relatou que nunca tiveram contato com a requerida. Ato continuo informou que todos os contatos foram feitos com a corretora, em seguida a corretora lhes enviaram os contratos já com as assinaturas. Consta ainda segundo a testemunha, que a corretora nunca apresentou nenhuma procuração, ou declaração que comprovasse que a requerente estava ciente que o corretor estava negociando em seu nome. Após o recebimento dos contratos a testemunha relata que sempre reconhece firma em cartório de todas as assinaturas em contratos, sendo que excepcionalmente esse por uma falha não foi realizado o procedimento correto”.

Em contrapartida, por meio de carta precatória, id. 3199927, Claudia de Matos Moreira, representante da empresa Comercio de Cereais Pereira Barreto, afirmando que não reconhece a assinatura no contrato, sendo apenas o Sr. Vicente que assina pala empresa, e que desconhece a assinatura nos referidos contratos.

Por conseguinte, considerando o que foi dito pela referida testemunha e partes em audiência, corroborado pela prova documental trazida aos autos, forçoso reconhecer que a requerida, ora apelada, desincumbiu de seu ônus de prova à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inc. II do Código de Processo Civil).

De outro norte, em razão da ausência de assinatura da apelada nos contratos e notas fiscais vinculadas ao negócio jurídico supostamente celebrado, possível reconhecer que o autor, não se eximiu do ônus probatório a procedência da sua pretensão inicial.

Vale assinalar que no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "
fato alegado e não provado, equivale a fato inexistente
".

Isto posto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025